Tribunal: TJMT
Processo: 1032705-64.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032705-64.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0031-65 (APELANTE), ALESSANDRO PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 169.737.018-76 (APELADO), BENEDITO PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 377.466.778-00 (ADVOGADO), FERNANDO PEREIRA DA CONCEICAO - CPF: 268.287.538-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O VALOR DO DANO MORAL SERÁ ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEMORA INJUSTIFICADA NA EMISSÃO DE DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO - FIXAÇÃO CONFORME A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – CORRREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA NO PERCENTUAL MÍNIMO PERMITIDO PELA LEI – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A entrega do Diploma durante o trâmite processual sem qualquer justificativa pelo atraso com data de emissão em 05/04/2021 praticamente 03 (três) anos após o encerramento do Curso de Pós-Graduação (05/05/2018) traz como incontroverso o atraso injustiçado para confecção do documento.

2. Configurada a hipossuficiência do Consumidor para produzir provas referentes à expedição, registro e entrega do diploma de pós-gradução, justifica-se a aplicação da garantia de inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC.

3. Sabe-se que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral, porém, a situação aqui apresentada vai além de um mero descumprimento, pois a demora de quase 03 (três) anos para entrega do Diploma ao Apelado demonstra que a Apelante extrapolou além do razoável o tempo para emissão e entrega do documento e certamente sua conduta gerou abalo extrapatrimonial que ultrapassa o mero aborrecimento.

4. A jurisprudência do ordenamento jurídico pátrio está firmada no sentido de que a demora injustificada para emissão do Diploma gera dever de indenizar por configurar dano moral indenizável.

5. O
quantum
indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento da outra, visando tão-somente a compensação, representada por montante plausível para servir de alento ao dano suportado.

6. Sabe-se que no Dano moral decorrente de responsabilidade contratual os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária desde o arbitramento, conforme Enunciado Sumular 362 do STJ. Orientação mantida pelo STJ.

7. A Lei Processual Civil expressamente dispõe que são devidos honorários advocatícios ainda que não haja pretensão resistida, os quais devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 1.o e 2.o); logo, não há falar em redução dos honorários sucumbenciais quando o Julgador singular fixou a verba no percentual mínimo permitido pelo Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (UNIVERSIDADE PITÁGORAS UNOPAR),
em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral movida por
ALESSANDRO PEREIRA DA CONCEIÇÃO,
julgou procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE desde o arbitramento.

Ainda, condenou a Apelante ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Apelado.

A Recorrente aduz que não há comprovação de fato constitutivo do direito do Apelado, que não conseguiu comprovar a prática de conduta ilícita por parte da Instituição de Ensino.

Assevera que existem etapas anteriores à expedição do certificado de conclusão de curso consistente em: conferência de documentos, confecção, assinatura e registro. Após todo esse trâmite, o documento é enviado ao polo local, por malote, para a entrega ao aluno.

Alega que, no caso dos autos, não houve atraso na entrega do diploma capaz de embasar a propositura da ação.

Defende que houve inércia do Apelado que não entrou em contato com a Instituição de Ensino no tempo oportuno, vindo a fazê-lo muito tempo depois e, ainda, pleiteia indenização por dano moral na tentativa de locupletar-se indevidamente.

Sustenta que, no caso, não está configurada hipótese de indenização por dano moral, pois não houve falha na prestação do serviço. Defende que não praticou qualquer conduta que se amolde aos elementos configuradores da responsabilidade civil objetiva ou subjetiva, e aduz a ausência de nexo de causalidade entre o suposto dano suportado pelo Apelado e qualquer conduta, que seja omissiva, praticada pela Apelante.

Salienta a inexistência de violação à honra, imagem ou bom nome do Apelado que seja capaz de responsabilizar a Apelante pela indenização por dano moral imposta na sentença, até porque a situação narrada nos autos não ultrapassa o mero dissabor. Alternativamente, sustenta que há excesso tanto no valor arbitrado para indenização por dano moral, quanto naquele fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais e, por isso, pleiteia suas respectivas reduções.

Ao final, requer provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos inicias ou para reduzir o valor da indenização e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões no Id 117686486 pelo não provimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que
Alessandro Pereira da Conceição
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral em desfavor da
Editora e Distribuidora Educacional S/A (Universidade Pitágoras Unopar)
, alegando ter cursado a Pós-Graduação
Lato Sensu
- Especialização em Agronegócio - Contrato de Id 117684955 (Pág. 1/6), no período de 05/05/2017 a 05/05/2018, conforme prova a matrícula no 1604973401 (Id 117684956 – Pág. 1). Asseverou que, apesar de concluído o curso, não recebeu o diploma.

Aduziu que foi informado pela Instituição de Ensino que o documento havia sido extraviado e, por isso, deveria pagar pela segunda via. Embora providenciado o pagamento em 02/02/2019, afirma que não recebeu o documento.

Narrou que, em 11/06/2019, notificou extrajudicialmente a Apelante (Id 117684961 – Pág. 1), mas sem êxito, sendo necessário ajuizar esta ação, na qual pugnou pela inversão do ônus da prova, a entrega do diploma do curso e a condenação da Apelante ao pagamento de indenização pelo dano moral sentido.

Em sua defesa, a Apelante alegou que não praticou conduta ilícita porque o Apelado não comprovou a conclusão do Curso de Especialização em Agronegócio. Salientou, em tese subsidiária, que o Apelado não forneceu os documentos necessários para a emissão do Certificado de Conclusão, ficando impedida de finalizar o processo de entrega da certificação, devendo ser isentada da culpa.

Aduziu que a intenção do Apelado, com o ajuizamento da Ação, é o enriquecimento ilícito, pois não está configurada lesão extrapatrimonial a partir das circunstâncias narradas. Caso o entendimento do Julgador da Instância Primeva fosse pela condenação da Apelante à indenização por Dano Moral, pleiteou o arbitramento de um valor proporcional e razoável.

Rechaçou o pedido de inversão do ônus da prova e, ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais ou, caso estivesse configurado o dano moral, pediu que o valor fosse adequado aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

A audiência de conciliação foi infrutífera. Na impugnação, o Apelado esclareceu que concluiu o Curso de Especialização em Agronegócio, no qual estava matriculado sob o no 1604973401, mas que a Apelante instruiu o processo de expedição do Diploma com documentos de outro curso de graduação (Ciências Contábeis), época em que o Apelado estava registrado/matriculado sob o número 23247449.

Na impugnação, o Apelado juntou a Declaração emitida pela Apelante em
21/11/2018
, informando que concluiu o Curso de Pós-Graduação
Lato Sensu
em Agronegócio
,
duração de 12 (doze) meses, com início em 05/05/2017 e término em 05/05/2018

(Id 117684997 – Pág. 1).

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a Apelante pleiteou pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que o Apelado não se manifestou. Em 24/05/2021, a Apelante informou ter expedido o Diploma (datado de
05/04/2021
) e que tal documento foi recebido pelo Apelado.

Encerrada a instrução, adveio a sentença em que o Juiz Singular entendeu pela procedência dos pedidos iniciais e condenou a Apelante a indenizar o Apelado por Dano Moral arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidamente atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE desde o arbitramento, além da condenação ao ônus da sucumbência com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico do Apelado.

Inconformada, a Apelante recorre.

Feita a devida digressão fático-processual das circunstâncias que permeiam o caso, passo à análise do Apelo.

A partir do momento que, no decorrer do trâmite processual, a Apelante trouxe o Diploma expedido em
05/04/2021
(Id 117686462), dúvidas não há de que o Apelado frequentou e concluiu o Curso de Especialização em Agronegócio, o que vai de encontro à primeira tese de defesa no sentido de que o aluno não havia finalizado o curso.

Além disso, a data destacada também demonstra o longo tempo de espera do Apelado pela emissão do documento de conclusão, pois o Curso findou em
05/05/2018,
ao passo que o Diploma foi emitido em
05/04/2021
, ou seja, o aluno teve que aguardar por, aproximadamente, 03 (três) anos para receber a prova de titulação de que tinha direito.

No que se refere à alegação de que não deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova neste caso, é sabido que o Código de Defesa do Consumidor prevê mecanismos que ampliam a defesa do consumidor, que poderá invocá-los quando tiver seu direito desrespeitado pelos fornecedores de serviços.

É cediço que a inversão do ônus da prova não é uma medida automática e ressalto que nesse sentido já me posicionei inúmeras vezes, em vários julgados de minha relatoria. Apesar disso, em casos como o deste autos, deve-se sopesar a posição das partes nas circunstâncias relatadas, bem como verificar se o consumidor teve a cautela de trazer provas mínimas da verossimilhança de suas alegações.

Como muito bem registrado na sentença recorrida, há hipossuficiência do Apelado para produzir provas referentes à expedição, registro e entrega do diploma de pós-gradução, o que justifica a aplicação da garantia de inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC. Portanto, verifico que não assiste razão à Apelante quando sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova no caso em análise e, por isso, não há razão para alteração da sentença nesse ponto.

No que tange ao dever de indenizar, pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

No caso em testilha, as partes celebraram contrato de prestação de serviços e, cumpridas as exigências do Curso de Pós-Graduação como cumprimento da carga horária e aprovação em todas as matérias, o aluno tem o direito subjetivo de receber o respectivo documento de conclusão, que é o cumprimento da contraprestação que cabe à Apelante.

Sabe-se que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral, porém, a situação aqui apresentada vai além de mero descumprimento, pois a demora de quase 03 (três) anos para entrega do Diploma ao Apelado demonstra que a Apelante extrapolou o limite da razoabilidade para a emissão e entrega do documento e, certamente, sua conduta gerou abalo extrapatrimonial que ultrapassa o mero aborrecimento.

Como muito bem destacado na sentença recorrida, a Portaria no 1.095/2018 do Ministério da Educação, nos arts. 18 e 19, prevê as regras para expedição e registro dos Diplomas, dispondo expressamente que as Instituições de Ensino Superior devem expedir os diplomas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data da colação de grau e registrá-los em até 60 (sessenta) dias da expedição.

Eis a redação dos mencionados dispositivos:

Art. 18. As IES devidamente credenciadas pelos respectivos sistemas de ensino deverão
expedir
os seus diplomas no
prazo máximo de sessenta dias
, contados da data de colação de grau de cada um dos seus egressos.

Art. 19. O diploma expedido deverá ser
registrado
no
prazo máximo de sessenta dias,
contados da data de sua expedição.
(sem destaque no original)

Portanto, o decurso de quase 03 (três) anos ultrapassa e muito o tempo previsto na normativa.

Destaco, ainda, que a Apelante não trouxe qualquer justificativa plausível para a longa demora entre a conclusão do curso e a formulação do documento de desfecho.

A demora injustificada para emissão do Diploma de Pós-Graduação é uma situação que, sem sombra de dúvidas, configura ofensa à honra do homem médio.

O artigo 5o, X, da Constituição da República dispõe que
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

A jurisprudência do ordenamento jurídico pátrio está firmada no sentido de que a demora injustificada para emissão do Diploma gera dever de indenizar por configurar dano moral indenizável.

Eis alguns julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO -
DEMORA PROLONGADA E NÃO JUSTIFICADA PARA ENTREGA DO CERTIFICADO DEFINITIVO DE CONCLUSÃO - ATO ILÍCITO - PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL -
VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - Nos termos da Lei no 8.078/1990, o Contrato de Serviços Educacionais traduz relação de consumo -
As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem objetivamente por falha na consecução de suas atividades
- Constitui obrigação da Instituição de Ensino contratada para a realização de Programa de Pós-Graduação Lato Sensu a expedição do Diploma em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, contado da data de conclusão do curso, segundo o art. 18, da Portaria no 1.095/2018, do Ministério da Educação, e, analogicamente, conforme o art. 49, da Lei no 9.784/1999 - Além da assimilação de conhecimentos especializados, a obtenção do título formal representa objetivo essencial do aluno, por lhe propiciar diversificados bônus, dentre os quais maior visibilidade profissional - O atraso demasiado e não justificado para a entrega do Certificado de Especialização caracteriza ato ilícito deflagrador de danos morais - No arbitramento da indenização são observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo o respectivo valor servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito.
(TJMG. RAC: 10000180159436002. Órgão Julgador: 17a Câmara Cível. Relator: Roberto Vasconcellos. Julgamento: 17/11/2021. Publicação: 19/11/2021). (sem destaque no original)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CURSO SUPERIOR.
DIPLOMA. PÓS GRADUAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
AUMENTO SALARIAL DEPENDENTE DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. Cuida-se de ação por meio da qual reclama a parte autora, a condenação da parte ré em indenizá-la pelo aumento salarial que deixou de ganhar, em virtude do atraso na entrega do diploma, além dos danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, dela recorrendo a parte ré.
Inconteste nos autos a demora injustificada para a entrega do diploma de conclusão de graduação a que faz jus a parte autora, no caso concreto, dez meses, sobretudo porque a parte ré não apresentou qualquer justificativa plausível para a demora na expedição do referido documento.
Embora alegue que houve demora na expedição do diploma por culpa do autor, que teria deixado de apresentar documentos, nada provou. Logo, tendo o autor demonstrado que o aumento salarial estava adstrito à apresentação do diploma, pois tão logo fornecido, houve a implementação das vantagens em seus proventos, e inexistindo impugnação pela parte ré, na contestação, acerca de tais circunstâncias, o valor pelo prejuízo material é devido. Quanto aos danos morais é inegável que essa demora desarrazoada para entrega do diploma desborda da esfera do mero dissabor, estando presentes os requisitos do dever de indenização de ordem moral. Caracterizado o dano moral, deve ser fixada a indenização em valor consentâneo com a gravidade da lesão. Hipótese em que, sopesadas as circunstâncias do caso concreto, ressaltado o caráter pedagógico ? que também deve se revestir a indenização por danos morais ? se mostra adequado reduzir o quantum indenizatório arbitrado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os consectários legais da sentença.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS. Recurso Cível: 71009288523. Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal Cível. Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca. Julgamento: 29/07/2020. Publicação: 03/08/2020). (sem destaque no original)

Importante ressaltar que outro não tem sido o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO
– CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE ALEGOU A CULPA – PROVA INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da alegação de culpa exclusiva do consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar que houve a entrega de documentos ilegíveis e que tal fato teria sido a causa da demora no cumprimento da obrigação, o que não restou comprovado.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), o atraso injustificado na expedição de diploma de curso de pós-graduação, principalmente se impede a nomeação da autora em cargos para os quais seria elegível caso apresentasse o documento.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(TJMT. RAC: 10044707020178110037. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 22/07/2020. Publicação: DJe 22/07/2020). (sem destaque no original)

Não se pode olvidar, todavia, no tocante à fixação do valor para reparação do dano moral, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado.

Na espécie, considerando o valor do Curso (R$ 3.518,10 – três mil, quinhentos e dezoito reais e dez centavos), o desgaste enfrentado pelo Apelado durante esses 03 (três) anos de espera que configura um longo tempo decorrido para recebimento do documento, a necessidade de o Recorrido ter que se valer da via judicial para conseguir finalmente a entrega de seu Diploma pela Instituição de Ensino, tratar-se de documento referente à conclusão de curso de especialização, e todas as demais circunstâncias que permeiam o caso, tenho que a reparação no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) melhor atende ao caso em exame.

Nesse sentido as jurisprudências abaixo colacionadas:

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DEMORA NA ENTREGA DE DIPLOMA APÓS CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO
– PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL DA DATA DO CONHECIMENTO DO DANO –
SENTENÇA REFORMADA –
PRESCRIÇÃO AFASTADA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RELAÇÃO PRIVADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTITUIÇÃO DE ENSINO - NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO – FRUSTRAÇÃO DAS EXPECTATIVAS -
DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO

– PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL –

QUANTUM INDENIZATÓRIO – MONTANTE QUE DEVE CUMPRIR A DUPLA FUNÇÃO REPARADORA E PEDAGÓGICA
– DANOS MATERIAIS INDEVIDOS – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA DE PROFESSOR - EXPECTATIVA DE DIREITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA - APELANTE QUE PARTICIPOU DA CADEIA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENSINO - APLICAÇÃO DO CDC AO CASO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS À AUTORA – RECURSOS – APELAÇÃO 1 – PROVIMENTO PARCIAL – APELAÇÃO 2 – NEGA PROVIMENTO.
(TJPR. RAC 0027681-09.2009.8.16.0001. Órgão Julgador: 7a Câmara Cível. Relator: Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau, Sergio Luiz Patitucci. Julgamento: 16.11.2021. Publicação: 17/11/2021). (sem destaque no original)

Apelação – Serviços Educacionais – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais –
Demora excessiva e injustificada na expedição do diploma, mesmo após o término do curso
de Pedagogia e colação de grau pela autora –
Danos morais configurados – Fixação em R$ 10.000,00
; conforme precedentes desta Colenda Câmara e em
obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
– Sentença parcialmente modificada, para reconhecer a necessidade de reparação imaterial – Recurso parcialmente provido.
(TJSP. RAC: 10021341320198260100. Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado. Relator: Mário Daccache. Julgamento: 24/08/2021. Publicação: 24/08/2021). (sem destaque no original)

Portanto, a sentença deve ser reformada nesse ponto, a fim de que o valor arbitrado a título de indenização por dano moral seja reduzido.

Como se trata de dano moral decorrente de responsabilidade contratual, sabe-se que os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária desde o arbitramento, conforme Enunciado Sumular 362 do STJ.

Sendo essa a orientação que vem sendo mantida pela Corte Superior (STJ. AgInt no AREsp 1728093 RJ 2020/0172673-3. Relator Ministro Raul Araújo. Julgado em 08/02/2021. Publicado em 23/02/2021).

Assim, não há falar em reforma da sentença nesse ponto.

No que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, o arbitramento de 10% (dez por cento) do proveito econômico do Apelado, ao contrário do que alega a Apelante, não se mostra exorbitante até porque se encontra fixado no patamar mínimo previsto pela legislação.

Com efeito, a Lei Processual Civil é clara, são devidos honorários advocatícios que devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 1o e 2o).

Assim, tendo em vista que o Julgador singular fixou a verba no percentual mínimo permitido pelo Código de Processo Civil, não há falar em redução dos honorários sucumbenciais.

Diante do conjunto fático-probatório produzido, é imperioso reconhecer o evento danoso e a ilicitude da conduta da Apelante, o que enseja a alteração da sentença tão-somente no que tange ao valor fixado para reparação do dano moral indenizável, pois deve ser razoável e proporcional.

Sem mais delongas, com essas considerações
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo e reduzo para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
o valor da indenização por dano moral. Os demais aspectos da sentença permanecem incólumes.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Senhor Presidente,

Divirjo do voto da relatora para e reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização por dano moral.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL/PRESIDENTE)

Não há aplicação da técnica de julgamento, uma vez que a divergência quanto à indenização por dano moral é apenas quantitativa, e segundo o nosso Regimento Interno (art. 94, §5o) o valor deve ser apurado pela média aritmética da somatória dos votos três votos.

EM 23 DE MARÇO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. O VALOR DO DANO MORAL SERÁ ARBITRADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022